Tribunal: TJDFT
Processo: 0712949-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Processo : 0712949-43.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão (id. 45485687 - Pág. 32) que, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento à autora, aqui agravante. A agravante alega que, diante de quadro clínico grave de dermatite atópica refratária ao tratamento clínico com exacerbações frequentes, o médico assistente prescreveu tratamento medicamentoso imprescindível, sendo sua negativa de fornecimento indevida. Defende que, no caso, o fármaco pleiteado possui registro na ANVISA; há laudo médico fundamentado e circunstanciado acerca da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos eventualmente fornecidos pelo SUS; bem como incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento. Argumenta que, conforme o julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), inexiste “expressa vedação legal ao fornecimento, pelo SUS, de medicamentos registrados pela Anvisa, mas que, por qualquer razão, não foram incluídos em relações de medicamentos dos entes federados nem tiveram as suas evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança avaliadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC)”. Ressalta que o laudo médico relata urgência no caso, tendo as lesões profundas, pruriginosas, fissuradas e graves nas palmas das mãos e morbidade intensa, bem como diante do risco imediato de complicações (infecções e hipertensão pelo uso de corticoides), além do risco de morte pela manutenção da alergia e pelos efeitos deletérios das terapêuticas anteriormente tentadas. Aduz que, em consulta à aba “Expedientes” do PJe, constata-se que o NATJUS possui o prazo até 11/05/2023 para apresentar Nota Técnica. Todavia, constam nos autos informações robustas para justificar as alegações descritas na petição inicial, assim como a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada. Diz que “o excessivo tempo de espera por tratamentos de saúde contribui para complicações e agravamentos do quadro de saúde dos pacientes, gerando ainda maior gasto público para a realização de tratamentos que se tornam mais complexos e onerosos do que aqueles previstos inicialmente”. Pede o deferimento da gratuidade de justiça e, liminarmente, a concessão da tutela provisória recursal para determinar ao agravado o “fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), do medicamento UPADACITINIBE, nos termos da prescrição médica anexada aos autos, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do medicamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84)”. No mérito, a confirmação da medida liminar e determinação de que o NATJUS/TJDFT apresente a Nota Técnica determinada pelo juízo a quo no prazo máximo de 10 dias, a partir de sua primeira notificação. Decido. Admito o agravo de instrumento do autor com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na espécie, a agravante, atualmente com 39 anos de idade, foi diagnosticada com Dermatite atópica grave nas mãos refratária às medicações tópicas e à Fototerapia (CID-10: L20), além de Hipertensão Arterial Sistêmica e histórico de pré-eclâmpsia. Explicou a médica assistente da rede pública de saúde que a paciente foi submetida a outras terapêuticas prévias, porém, sem sucesso. Atesta que a agravante vem sofrendo com impacto na qualidade de vida e nas atividades de vida diária, apresentando “contraindicação à Ciclosporina devido ao diagnóstico de HAS”. Nesse quadro, à mingua de PCDT ou diretriz atualizada para a enfermidade em questão, a profissional médica prescreveu a utilização de UPADACITINIBE 15MG, malgrado o fármaco seja fornecido pelo SUS apenas para artrite reumatoide (id. 45485687 - Pág. 22-25). O agravado negou o fornecimento do medicamento, porque a Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal está desprovida “de recursos que possam garantir o acesso administrativo do medicamento à paciente, uma vez que o PCDT não permite dispensação de UPADACITINIBE para o CID L2” (id. 45485687 - Pág. 29). Nesse quadro, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Em primeiro plano, o periculum in mora se faz presente, diante da necessidade de dispensação do medicamento à agravante que apresenta progressão da enfermidade. Como relatado, o laudo médico é claro em afirmar a necessidade de início imediato da medicação, diante das dores físicas, sofrimento psíquico e incapacidade laboral acometida pela paciente, além do risco de morte caso o tratamento não seja iniciado em 30 dias (id. 45485687 - Pág. 25). Nestes termos, resta presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante por aguardar o fornecimento do produto requerido. Prosseguindo, numa análise preliminar, apropriada para esse juízo de cognição não exauriente, vislumbro a existência de peculiaridade a atrair a probabilidade do direito. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 106 , estabeleceu que, em tese, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios: [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Grifado) O medicamento prescrito UPADACITINIBE (RINVOQ®) foi registrado pela Anvisa sob o n. 986000 (id. 45485687 - Pág. 26), cujas indicações de uso, previstas em bula, contêm a enfermidade Dermatite Atópica, moderada a grave[1], sendo sua indicação, no caso, on label. Deveras, Portaria SCTIE/MS n. 4/2021 do Ministério da Saúde incorporou o upadacitinibe., mas para o tratamento de pacientes adultos com artrite reumatoide, isto é, enfermidade outra à diagnosticada no caso. Todavia, a ausência de padronização não possui o condão de afastar de pronto o fornecimento do medicamento. É como ilustra aresto deste Tribunal de Justiça no sentido da concessão de medicamento que sequer compunha a política pública especializada, mas cujo cumprimento dos requisitos objetivos do Tema 106 da Corte Superior restou satisfeito. Vejamos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REsp 1.657.156/RJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR SEQUESTRO. NÃO CABIMENTO. [...]. 2. "Substituição das astreintes por sequestro impossibilidade. Os fins de cada instituto jurídico são diversos. Ademais, o sequestro não aumenta o débito estatal em razão do inadimplemento, mas apenas faz incidir busca e apreensão da quantia devida, razão pela qual não atende a finalidade preventiva da multa processual, pois se limita a recuperar o valor que o ente público iria gastar com o adimplemento. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida." (Acórdão 1218075, 07009325720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Além disso, o Supremo Tribunal de Federal, quando da análise do pedido de suspensão de liminar - SL 1019 MC/DF, decidiu que os pacientes devem receber o tratamento "conforme o Protocolo do Ministério da Saúde, ressalvada a necessidade de terapia diversa, desde que comprovada por junta médica oficial". 4. Na hipótese, paciente que não tem condições de custear o tratamento (uma dose de Usteuuinumabe Stelara 13OMG custa em torno de RS 29.920,00 - conforme pesquisa de preço realizada pela Defensoria Pública), medicamento registrado na Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apresenta em sua bula a indicação para a doença para a qual foi prescrito pelo médico assistente; relatório médico, confeccionado por profissional habilitado e vinculado à rede pública de saúde (Hospital Universitário de Brasília) atestou imprescindibilidade de terapia diversa à oferecida pelo Protocolo do Ministério da Saúde; além disto, paciente submetido a avaliação médica no Hospital de Base de Brasília, atestado que o Protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde para tratamento da doença de crohn é insuficiente para atender o tratamento do paciente em questão por não contemplar os novos medicamentos aprovados pela ANVISA para tratamento da referida doença, que apresentam melhores resultados ao quadro clínico dos paciente, bem destacada inadequação de tratamento cirúrgico, razão por que se deve ter como suficientemente satisfeitos os requisitos traçados quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 5. Agravo interno conhecido e não provido; agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0701803-10.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado: 16/9/2020, PJe: 7/10/2020) Em que pese o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomende que, “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019), não é desarrazoado in casu o reconhecimento da probabilidade do direito antes mesmo da elaboração da nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário. A propósito, numa análise perfunctória, não apenas os requisitos do Tema Repetitivo 106 da Corte Especial foram satisfeitos, como também observo que Notas Técnicas n. 111690, 114530, 115579, 116869, 118063, 120375 e 121143, todas emitidas este ano e do E-natjus do CNJ, reforçam que, segundo literatura médica, o fármaco em questão pode ser eficaz no tratamento de formas graves e refratárias de dermatite atópica, sob pena de risco de lesão de órgão ou comprometimento de função. Portanto, resta satisfeito o requisito da probabilidade do direito à parte agravante, bem como o risco de agravamento do quadro clínico até o aguardo do julgamento colegiado. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para que o agravado providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento do medicamento UPADACITINIBE (RINVOQ), na forma do relatório médico de id. 45485687 - Pág. 21. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Disponível em: &lt;https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351057673201909/?substancia=26325&gt;.